Tribunal: TCU
Processo: 013.744/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras-2021, com vistas a avaliar as obras de duplicação e adequação de capacidade na BR-010-MA, segmento entre os municípios de Imperatriz MA e Açailândia MA (km 260,81 ao km 325,35).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras-2021, por força do Acórdão 833-TCU-Plenário, sobre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) com vistas a avaliar as obras de duplicação e adequação da capacidade na BR-010-MA entre os Municípios de Imperatriz - MA e Açailândia - MA (km 260,81 ao km 325,35); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente auditoria, sem o julgamento do mérito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, em função da atual ausência do objeto para a fiscalização, nos termos do art. 169, II, do RITCU; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.2.1. ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para ciência, solicitando que, logo após a definição das respectivas ações orçamentárias, o Dnit informe o TCU sobre o início da retomada do objeto a ser fiscalizado e, especialmente, sobre o processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela execução das obras de duplicação e adequação da capacidade na BR-010-MA entre os Municípios de Imperatriz - MA e Açailândia - MA (km 260,81 ao km 325,35), com os projetos básico e executivo para a licitação e execução da obra, além do orçamento para a obra, a partir, por exemplo, da entrega dos projetos básico e executivo pelo CIM ao Dnit para a execução das obras no aludido segmento rodoviário; e 9.2.2. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para ciência.